Tribunal: STF
Processo: ARE 1561566
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “Ementa. Cumprimento de sentença. Execução de verbas previdenciárias. Pedido de compensação com os descontos em favor da parte executada de contribuições previdenciárias. Indeferimento por fundamento de necessidade de lei específica. Inadmissibilidade. Violação à Súmula 461 e Tema 288 de Recursos Repetitivos, Egr. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Turma de Uniformização do Colégio Recursal. Servidor com reconhecimento de crédito previdenciário, com natureza tributária, tem direito à compensação da respectiva verba com débitos futuros de descontos previdenciários. Determinar a espera pelo pagamento de precatório equivale a negar o direito à compensação, que está previsto em tese vinculante como opção ao precatório sem fazer qualquer ressalva de requisito de previsão em lei local. Onde a norma reconhecedora de direito não condicionou seu exercício não cabe ao intérprete fazê-lo. Precedente desta Turma Recursal. Recurso provido, para determinar a compensação”. (eDOC 5, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que os pagamentos devido pelas fazendas públicas, em virtude de sentença judicial, devem ser feitos na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Aduz-se que, entretanto, o tribunal de origem autorizou a compensação de indébito tributário com os débitos ainda a vencer da parte recorrida.



    Argumenta-se que a possibilidade de compensação, sem previsão legal do ente tributante, como forma de se obter a repetição de valores devidos pelo estado, afronta princípios do direito financeiro. Assevera-se ainda que a possibilidade de recebimento, pela parte recorrida, de valores fora da ordem cronológica de apresentação de precatórios em detrimento dos que aguardam seu pagamento viola o princípio da isonomia.



    Afirma-se que o exercício do direito à compensação mencionado na tese fixada pelo STJ no REsp 1.114.404, Tema 288, em recurso repetitivo, depende da edição de lei pelo ente tributante.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a impossibilidade de compensação, sem previsão legal do ente tributante, como forma de se obter a repetição de valores devidos pelo estado.



    Com relação a essa questão, o tribunal de origem assentou o seguinte:



     



    “A exata matéria destes autos, possibilidade de compensação de verbas previdenciárias exequendas com os débitos também previdenciários a pagar para a executada, já teve desate positivo pela Turma de Uniformização do Colégio Recursal, mais de uma vez, e em uma das reclamações, bem recente, teve o ora subscritor como relator e com acórdão sob a seguinte redação:



    (...)



    Ementa. Reclamação. Alegação de violação à Súmula 461, derivada do Tema 288 de Recursos Repetitivos, Egr. Superior Tribunal de Justiça. Ocorrência. Precedente desta Turma de Uniformização. Magistrado com reconhecimento de crédito previdenciário, com natureza tributária, tem direito à compensação da respectiva verba com débitos futuros de descontos previdenciários. Determinar a espera pelo pagamento de precatório equivale a negar o direito à compensação, que está previsto em tese vinculante como opção ao precatório sem fazer qualquer ressalva de requisito de previsão em lei local. Onde a norma reconhecedora de direito não condicionou seu exercício não cabe ao intérprete fazê-lo. Reclamação acolhida para reconhecer o direito à compensação.



    (...)



    A natureza jurídica do crédito previdenciário é tributária para todos efeitos, conforme já solidificado há muito pelo Egr. Supremo Tribunal Federal. Entre tantos, de se destacar: 



    “Os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/91 não se aplicam à espécie, quanto aos prazos decadencial e prescricional dos indébitos, pois a CF/88 devolveu às contribuições previdenciárias a natureza de tributo, ex vi do caput do seu artigo 149.” (AI 655156, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 20/05/2012, Publicação: 25/05/2012.).



    E a questão, possibilidade de compensação de créditos previdenciários sujeitos a precatório, foi definida com fixação de tese vinculante pelo Egr. Superior Tribunal de Justiça, como se vê da Súmula 461, originada a partir do Tema de Recursos Repetitivos 228: 



    “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.”



    E, respeitado o entendimento da Turma Julgadora original, dizer que cabe a compensação e ao mesmo tempo determinar que seja feita a espera pelo pagamento do precatório é o mesmo que não reconhecer a compensação. 



    Se o credor de verba tributária já tem seu direito reconhecido judicialmente, e ao mesmo tempo deve pagar por dívidas atuais, a espera pelo pagamento do respectivo precatório determinaria uma de duas possibilidades: ou fica em mora, e nessa hipótese a compensação não ocorreu porque é forma de extinção da obrigação, que não está extinta e perdura com seus consectários; ou ele paga e espera o pagamento de seu crédito, e nessa hipótese fica extinta sua obrigação pelo pagamento, não pela compensação. 



    Em suma, e novamente respeitado o entendimento exarado, determinar a espera pelo pagamento do precatório é o mesmo que negar a compensação. O autor desta ação já é credor de verba com natureza tributária, e continuará a pagar verbas também com natureza tributária para o mesmo ente que lhe deve, enquanto está na longa fila de precatórios. Nenhuma compensação ocorre na prática e, por meio de interpretações jurídicas, a tese vinculante fixada acaba por ser não aplicada.



    Enfim, o requisito exigido na r. decisão reclamada, previsão em lei local acerca da compensação, não foi colocado na tese vinculante, que fala expressamente em opção do contribuinte. Onde uma norma jurídica, seja lei, seja tese vinculante, não condicionou o exercício de um direito por determinado requisito, não cabe ao intérprete fazê-lo, com a devida vênia. 



    Nesse passo, a tese vinculante, expressamente, sem espaço a interpretações outras, disse haver opção entre compensação e precatório. Decidir pela espera do pagamento deste é negar aquela alternativa colocada na discricionariedade do contribuinte.



    Novamente, com a devida vênia. 



    Reconheço, pois, que o a r. decisão de julgamento do agravo negou aplicação à Súmula 461 do Egr. Superior Tribunal de Justiça. 



    Anoto, enfim, que puramente em termos jurídicos, não fosse a Súmula acima, também acompanharia o entendimento sobre a necessidade de previsão legal. Todavia, esse raciocínio não tem espaço, na medida em que a questão foi analisada, e decidida pela desnecessidade legal permissiva. 



    Quem de direito para definir a questão foi chamado a dizer e disse. Resta só aplicar, então, seja lá qual for o entendimento da Instância inferior, caso contrário o sistema de precedentes vinculantes legalmente estabelecido não teria eficácia alguma, para ser seguido apenas quando considerado conveniente.



    (...)



    De se trazer, outrossim, precedente desta Turma Recursal nesse sentido: 



    Ementa: Cumprimento de sentença. Execução de verbas previdenciárias. Pedido de compensação com os descontos em favor da parte executada de contribuições previdenciárias. Indeferimento por fundamento de necessidade de lei específica. Inadmissibilidade. Violação à Súmula 461, derivada do Tema 288 de Recursos Repetitivos, Egr. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Turma de Uniformização do Colégio Recursal. Serventuário do Poder Judiciário com reconhecimento de crédito previdenciário, com natureza tributária, tem direito à compensação da respectiva verba com débitos futuros de descontos previdenciários. Determinar a espera pelo pagamento de precatório equivale a negar o direito à compensação, que está previsto em tese vinculante como opção ao precatório sem fazer qualquer ressalva de requisito de previsão em lei local. Onde a norma reconhecedora de direito não condicionou seu exercício não cabe ao intérprete fazê-lo. Recurso provido, para determinar a compensação. (Agravo de Instrumento 0112646- 90.2024.8.26.9061, Relator: César Augusto Fernandes, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data do julgamento: 02/10/2024.)”. (eDOC 5, 2-7)



    Depreende-se do excerto acima que a instância a quo decidiu a controvérsia com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no entendimento firmado no Tema 288. Com efeito, verifico que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.235.945 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.3.2020)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. ART. 74, § 12, II, E, DA LEI 9.430/1996 E ART. 170 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.363.592 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 29.4.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista se tratar de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente